Tribunal: TJDFT
Processo: 0728122-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. FAZENDA PÚBLICA. SINDIRETA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV). ALTERAÇÃO DO PARÂMETRO QUANTITATIVO (TETO). LEI DISTRITAL N. 6.618/2020. IRRETROATIVIDADE. TEMA 792/STF. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. VÍCIO DE INICIATIVA. ART. 949, PARÁGRAFO ÚNICO, CPC.
1. Agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento individual de sentença coletiva, rejeitou os embargos de declaração opostos pela parte exequente, declarando ex officio a inconstitucionalidade da Lei n. 6.618/2020.
2. Padece a Lei Distrital n.o 6.618/2020 de inconstitucionalidade formal por vício de iniciativa, visto tratar de matéria envolvendo orçamento público, de competência privativa do Governador do Distrito Federal, nos termos do art. 71, §1o, V, e art. 100, XVI, da LODF. Em situação comparável: ADI n.o 2015.00.2.014329-8 e n.o 2015.00.2.015077-2 julgadas procedente pelo Conselho Especial do TJDFT, declarando a inconstitucionalidade formal da Lei n.o 5.475/2015 por vício de iniciativa (incidência do art. 949, parágrafo único, do CPC).
3. Recurso conhecido e desprovido.